Tribunal: TJSP
Processo: 2035203-23.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – existindo alegação da defesa que se contrapõe à prova de acusação produzida, quer por indicar que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença de uma excludente, a ela incumbe à demonstração do alegado – regra do artigo 156 CP – inocorrência de arbitrariedade na sentença.
REVISÃO CRIMINAL – maus antecedentes - fixação da pena-base - possibilidade de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – existindo alegação da defesa que se contrapõe à prova de acusação produzida, quer por indicar que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença de uma excludente, a ela incumbe à demonstração do alegado – regra do artigo 156 CP – inocorrência de arbitrariedade na sentença.
REVISÃO CRIMINAL – maus antecedentes - fixação da pena-base - possibilidade de utilização de condenações transitadas há mais de cinco anos como maus antecedentes – Precedentes.
REVISÃO CRIMINAL – triplo agravamento com a utilização dos maus antecedentes e da reincidência para agravar a pena, para afastar benefícios e fixar regime mais gravoso - ocorrência do bis in idem – inocorrência - entendimento firmado em decisão plenária do Supremo Tribunal Federal que as repercussões legais da reincidência são múltiplas, não restritas ao agravamento da pena, sem que isso contrarie a individualização da pena – entendimento que se aplica aos maus antecedentes, por analogia – pedido julgado improcedente.